Tribunal: TJMT
Processo: 1014433-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014433-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS FRAUZINO MACHADO - CPF: 001.366.411-56 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO
DE CRÉDITO
. INCLUSÃO DURANTE O INADIMPLEMENTO. PROVA INEQUIVOCA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO DE QUITAÇÃO NÃO JUNTADO. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO QUITADA. CON
D
U
T
A LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao créditoe mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323 do STJ).
A inclusão de restritivo de crédito durante o inadimplemento representa exercício regular do direito.

2.A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação.Não havendo prova de quitação, a cobrança da dívida enseja conduta lícita.

3.Recurso conhecido e não provido.

4.Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1014433-06.2023.8.11.0001

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
VINICIUS FRAUZINO MACHADO

Recorrido:
BANCO CSF S.A

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

VINICIUS FRAUZINO MACHADOajuizou reclamação indenizatória em face
BANCO CSF S.A.

Sentença proferida no ID185081227/PJe2.Julgou parcialmente procedente
s
os pedidos da reclamação, tão somente para DECLARAR a inexigibilidade da dívida objeto da lide. Julgou improcedente o pedido de condenação em indenização por danos morais
,
sob o argumento de que não foi inscrit
a
qualquer anotação negativa após o prazo prescricional da dívida ou realizad
a
cobrança. Revogou a liminar argumentando que a inscrição é regular, e se limitou ao per
íodo de exigibilidade da dívida
.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID185081229/PJe2.Requereu a reforma
“
in
totum
”
da sentença do Juízo “a quo”, para declarar inexigível o débito PRESCRITO em decorrência da manutenção indevida junto ao Banco Central SCR, e
julgar totalmente procedente
s
os pedidos da Ação e responsabilidade civil de 20
salários mínimos
.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID186286152/PJe2.Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inclusãoe manutençãode restritivo de crédito.

Havendo mora
,
o credor pode incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, §5o, do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1o, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de cobrança ainda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de permanência
:(
a)a

partirda

datada

inscriçãoou
(b) do dia
subsequenteao
vencimento da obrigação, quando
torna-se
possível a
efetivaçãodo

apontamento,respeitada
,em
ambas as hipóteses, a prescrição. 3.
Interpretaçãoliteral
,lógica
,sistemática

eteleológica
do
enunciadonormativo

do§
1
o,do
art.
43,do
CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4.
Vencidae

nãopaga
a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora providenciado pelo credor
apóso
decurso de mais de dezanosdo vencimento da dívida, em que pesenãoprescritaapretensão
decobrança
,ensejando
o reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(STJ
REsp
1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016)

Uma vez quitada a dívida ou decorrido o prazo prescricional, nos termos do artigo 43, §§ 3o e 5o, do CDC, o restritivo deve ser excluído no prazo de 5 dias úteis.

Vale ressaltar que
"Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito"
, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula no 548).

De qualquer forma, a
"A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução"
(Súmula 323/STJ).

Analisando o conjunto fático probatório disponível, nota-se que a dívida, representada pelo restritivo
,
foi incluída em02/2018(ID185081189 pg.01/PJe2) e foi retirada em 05/2020 (ID185081189 pg. 07/PJe2),ou seja, houve manutenção da inscrição negativa
apenas
dentro do período de 5 (cinco) anos,ensejando exercício regular do direito.

Quitação da dívida.

A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1 (...) 2.
Como se sabe, compete ao devedor a prova do pagamento, o que não ocorreu, na hipótese, uma vez que, não se pode concluir, de maneira inequívoca, que os depósitos realizados, pelo Apelante, foram destinados, exclusivamente, ao pagamento do veículo, objeto do litígio. (...)
(TJ-GO -
Apelação
(CPC): 00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 23/09/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/2019).

As partes divergem quanto à quitaçãoda dívida negativada
,
no valor deR$ 1.176,00.

Analisando
as provas
, nota-se que não há
demonstração
de quitação da dívidanegativada.

Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório
continua com a parte reclamante, pois
a
o consumidor, na condição de devedor,
cabe provar
a quitação da dívida reconhecida.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, no caso o reclamante, concluindo-se que há inadimplência.

Portanto, a cobrança é legitima e não enseja conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dorecurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,fixados emR$800,00 (oitocentos reais), com base no artigo 85,
§8o, do CPC,
observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023